Tribunal: TJES
Processo: 5000067-17.2022.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000067-17.2022.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON JOSE FERNANDES
RECORRIDO: HUGO DIONIZIO GOMES DA SILVA BERGER
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000067-17.2022.8.08.0063

Recorrente:
ADILSON JOSE FERNANDES

Recorrido:
HUGO DIONIZIO GOMES DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS PROFERIDAS
POR VEREADOR CONTRA MÉDICO
EM
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM SENTENÇA
A QUO
NO IMPORTE DE R$
10
.000,00 (D
EZ
MIL REAIS).

RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA EM RAZÃO DE INDEFERIMENTO DE CONTRADITA. PRELIMINAR REJEITADA, POIS NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE NULIDADE, MAS INCONFORMISMO COM A REJEIÇÃO DO PEDIDO. DECISÃO DEVIDAMENT
E FUNDAMENTADA QUE NÃO MERECE REPARO. SALIENTO, ADEMAIS, QUE O DEPOIMENTO COLHIDO DA TESTEMUNHA REFERIDA NÃO PRESTOU,
POR SI,
PARA A MOTIVAÇÃO DA CONDENAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE A DEPOENTE NÃO PRESENCIOU OS FATOS.
VERIFICA-SE QUE A PROVA RELATIVA À TROCA DE MENSAGENS ENTRE A TESTEMUNHA E O REQUERIDO FORA DESCONSIDERADA PELO JUIZ SINGULAR. LOGO, NÃO HOUVE PREJUÍZO DECORRENTE DA ARGUIDA NULIDADE QUE, POR ISSO TAMBÉM, NÃO DEVE SER PROCLAMADA (ART. 13, §1º, DA LEI Nº 9099/95).

RESSALTA-SE QUE A LIDE ORBITA EM TORNO DA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL, OU AQUILIANA, QUE USUALMENTE TRANSITA NA DIMENSÃO DA CULPA DO CAUSADOR DO DANO, A QUEM SE ATRIBUI A PRÁTICA DE UM ATO ILÍCITO. NESSE CAMPO, PARA SER CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA, NOS TERMOS DO ART
IGO
927
DO
CÓDIGO CIVIL, É NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA AÇÃO, DA CULPA DO AGENTE, DA EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO E O DANO.

IN CASU
, A CAUSA DE PEDIR SE FUNDAMENTA NAS DECLARAÇ
ÕES
OFENSIVAS IRROGADAS PELO RECORRENTE EM DESFAVOR DO RECORRIDO EM
SEU
LOCAL DE TRABALHO,
PRÓXIMO A COLEGAS DE TRABALHO
DESSE
E
DE
PACIENTES QUE SE ENCONTRAVAM NA UNIDADE DE SAÚDE.

VERIFICA-SE
DAS PROVAS, MORMENTE A TESTEMUNHAL, QUE O RECORRENTE

PROFERIU
GRITOS E OFENSAS
EM DESFAVOR DO RECORRIDO, SEM COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE EXALTAÇÃO E DISCUSSÃO RECÍPROCAS. COM EFEITO,
OS ADJETIVOS PROFERIDOS EM DESCRÉDITO DO PROFISSIONAL MÉDICO
, QUE FORAM CONFIRMADOS PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL, NÃO ESTÃO AMPARADOS PELA IMUNIDADE PARLAMENTAR, QUE SE RESTRINGE ÀS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS NO EXERCÍCIO DO MANDATO. OS ARGUMENTOS RECURSAIS DE QUE O RECORRENTE ESTAVA INTERMEDIANDO UM PEDIDO DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA UM CIDADÃO NÃO JUSTIFICA O COMPORTAMENTO DESPROPORCIONAL DO RECORRENTE PERANTE O POSTULANTE, MESMO PORQUE TAL INTERMEDIAÇÃO NÃO SE DESEMPENHA EM FUNÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR INTRÍNSECA.

DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ARBITRADO
EM
R$
10
.000,00 (D
EZ
MIL REAIS) QUE ESTÁ CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO,
SOPESANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DE AMBAS AS PARTES, A CULPABILIDADE DO REQUERIDO, AS REPERCUSSÕES DO ATO ILÍCITO, E A FINALIDADE DÚPLICE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, AO MESMO TEMPO COMPENSATÓRIA E REPRESSIVA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É COMO VOTO.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)